Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-09.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença condenatória.
2. A embargante alega omissão na análise da prova documental referente à sua
hipossuficiência econômica e requer a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à
análise da prova documental apresentada e a fundamentação do acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado abordou a questão da vulnerabilidade econômica da
recorrente, considerando seu interrogatório, no qual declara ser fisioterapeuta,
possuir
consultório
e
administrar
prédio
familiar,
inexistindo
prova
de
hipossuficiência financeira.

Num. 44577043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
5. Os documentos juntados pela embargante não comprovam a sua vulnerabilidade
econômica. As certidões negativas de propriedade declaram apenas a inexistência
de bens imóveis no município, a propriedade de um veículo não demonstra
incapacidade financeira e o atestado médico não altera a análise sobre a
capacidade de manutenção e pagamento de dívidas.
6. A ausência de declaração de imposto de renda é indício de isenção, insuficiente
para comprovar hipossuficiência econômica. A análise do quantum indenizatório
considera a gravidade da conduta, o sofrimento da vítima, a punição do agente e a
prevenção de reiteração do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do
CPC.
Tese de julgamento: 1. A valoração da prova documental para fins de comprovação
de hipossuficiência econômica deve ser realizada em conjunto com os demais
elementos dos autos, como o interrogatório da parte. 2. A ausência de manifestação
expressa sobre cada documento não configura omissão, se o acórdão abordou a
questão da vulnerabilidade econômica de forma fundamentada. 3. A análise do
quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, o sofrimento da
vítima, a p

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600010-09.2024.6.16.0031

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Violência ou Grave Ameaça Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Ação Penal Pública nº 0600010-
09.2024.6.16.0031, que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu a ré Zípora Ramos da
imputação da prática do crime previsto no art. 301 da Lei n. 4.737/1965, com fulcro no art. 386, inc.
I, do CPP; e condenou a ré Zípora Ramos pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n.
7.716/1989. Fixou definitivamente a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão e a pena
pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por considerar necessárias e suficientes para a reprovação e
prevenção do crime. Fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena, consoante ao
disposto no art. 33, §2º, alínea c, do CP. Considerando, entretanto, que a ré preenche os requisitos
do art. 44, incs. I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(art. 44, §2º, do CP), aplicando a prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo a ser paga a
entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º, do CP). Diante da substituição
retro, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena. Manteve a ré em liberdade por não haver
motivo para se decretar sua segregação cautelar.(Ação Penal Pública movida pelo Ministério
Público do Estado do Paraná em face de Zípora Ramos, dando-a como incursa nas sanções do art.
301 da Lei n. 4.737/1965 (1º fato) e do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 (2º fato), pelos seguintes fatos
delituosos: 1º Fato "No dia 22/10/2022, em horário não especificado, na Rua Roberto Brezezinski,
n°1551, edifício Zípora Ramos, neste município e Comarca de Campo Mourão, a denunciada Zipora,
com consciência e vontade, utilizando-se de grave ameaça, por intermédio de mensagem
encaminhada via aplicativo WhatsApp, coagiu a vítima Anna Caroline Marques Silva, a votar no
candidato de sua preferência (conforme degravação a seguir): "Oi, Ana Carolina, tudo bom? Viu?
Eu subi agora aqui, porque eu fui levar uma amiga minha na rodoviária, daí eu cheguei agora,
sabe? Eu subi aqui e vi umas coisas estranhas, porque eu coloquei no meu consultório uma coisa
que, ó, esse prédio aqui é do Bolsonaro, não é do ladrão e nem do satânico e nem dos gays, sabe?
É do Bolsonaro. Quando eu coloco uma coisa no meu prédio, é pra deixar no meu prédio. Se vocês
são petista, vai lá no puta que pariu (...)" 2º Fato "Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do
fato anterior, a denunciada Zipora, com consciência e vontade, praticou discriminação e
preconceito de raça, por identidade de gênero e orientação sexual, situação reconhecida como
discriminatória pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019 (ADO 26/19), ao proferir os seguintes
dizeres a Anna Caroline Marques Silva: "Então você converse com as tuas amigas aí. sapatão que
vem aqui, frequentam o meu prédio, e converse com o seu amigo que também tem amigas sapatão
e gays e não mexa onde eles não sabem mexer(...).Ref: Procedimento Investigatório Criminal:
0010192-25.2022.8.16.0058; Inquérito Policial: 233128/2022).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ZIPORA RAMOS (EMBARGANTE)
LEONARDO CHRASTEK SIDINEI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY (ADVOGADO)
WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA (ADVOGADO)
LUCAS AUGUSTO COSTA DUDA (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577043
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.546

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600010-
09.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ZIPORA RAMOS
ADVOGADO: LEONARDO CHRASTEK SIDINEI - OAB/PR74463
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - OAB/PR60383
ADVOGADO: WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA - OAB/PR57417
ADVOGADO: LUCAS AUGUSTO COSTA DUDA - OAB/PR116713
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO - OAB/PR102630
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença condenatória.
2. A embargante alega omissão na análise da prova documental referente à sua
hipossuficiência econômica e requer a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à
análise da prova documental apresentada e a fundamentação do acórdão
embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado abordou a questão da vulnerabilidade econômica da
recorrente, considerando seu interrogatório, no qual declara ser fisioterapeuta,
possuir consultório e administrar prédio familiar, inexistindo prova de
hipossuficiência financeira.

Num. 44577043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
5. Os documentos juntados pela embargante não comprovam a sua vulnerabilidade
econômica. As certidões negativas de propriedade declaram apenas a inexistência
de bens imóveis no município, a propriedade de um veículo não demonstra
incapacidade financeira e o atestado médico não altera a análise sobre a
capacidade de manutenção e pagamento de dívidas.
6. A ausência de declaração de imposto de renda é indício de isenção, insuficiente
para comprovar hipossuficiência econômica. A análise do quantum indenizatório
considera a gravidade da conduta, o sofrimento da vítima, a punição do agente e a
prevenção de reiteração do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do
CPC.
Tese de julgamento: 1. A valoração da prova documental para fins de comprovação
de hipossuficiência econômica deve ser realizada em conjunto com os demais
elementos dos autos, como o interrogatório da parte. 2. A ausência de manifestação
expressa sobre cada documento não configura omissão, se o acórdão abordou a
questão da vulnerabilidade econômica de forma fundamentada. 3. A análise do
quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, o sofrimento da
vítima, a punição do agente e a prevenção de reiteração do ilícito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 275; CF/88, art. 5º, LV;
CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZÍPORA RAMOS, em face do Acórdão nº
67.076 (ID 44516391), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pela embargante, para manter integralmente a sentença.
A embargante alega (ID 44524618), em síntese, omissão, sob o fundamento de não apreciação
da prova documental e da real situação econômica da recorrente. Requer a redução do valor da
indenização determinado na sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44551429) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando que a embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada e
fundamentada no acórdão recorrido, não havendo vício de omissão a ser sanado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos documentos
que comprovariam a sua hipossuficiência econômica, tais como certidões que demonstram
inexistência de bens, inatividade profissional, estado de saúde incapacitante e ausência de renda
proveniente de administração de imóvel .Ainda, afiança violação aos princípios constitucionais da
motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88) e da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV,
CF/88).

Num. 44577043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
Contudo, não assiste razão à embargante.
Diferentemente do afirmado, o acórdão abordou expressamente a questão da vulnerabilidade
econômica da embargante, considerando que, de acordo com o que foi declarado pela própria ré
em seu interrogatório, ela é fisioterapeuta, possui um consultório e é administradora do prédio da
sua família, e que não há prova nos autos da sua hipossuficiência financeira, nos seguintes
termos:
“(...)
No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, a recorrente requer que seja
reduzido, ante à alegada vulnerabilidade financeira, o que também não procede.
As condutas criminosas praticadas são graves, restando configurado o sofrimento
da vítima, tanto que há declarações, em juízo, de que Anna Caroline ligou chorando,
assustada para a sua mãe, após ouvir os áudios (ID 44303442). Além disso,
segundo consta do interrogatório da ré, ela é fisioterapeuta e possui um consultório,
além de administrar o prédio de sua família, de forma que não se vê qualquer indício
de vulnerabilidade financeira.
Com isso, o valor fixado na sentença é apropriado para cumprir as finalidades da
indenização, quais sejam: compensar a vítima da dor causada, punir o agente e
evitar a reiteração, razão pela qual mantenho o valor estipulado em primeiro grau de
jurisdição.”

No depoimento do dia 22 de outubro de 2024, a ré afirma, em juízo:
“(...) eu simplesmente coloquei um cartaz na porta do meu consultório, que está aqui
até a foto, no meu consultório, porque eu sou fisioterapeuta (...) eu aluguei para o
namorado (...) quando ela engravidou ela pediu um apartamento para mim, ela não
podia pagar muito caro (...) eu fiz um preço bom para ela (...) o Vitor, eu sempre tive
amizade com ele, eu emprestava dinheiro para ele (2’10”).
O Juiz perguntou expressamente: a Senhora trabalha fazendo o quê? A ré
respondeu: sou fisioterapeuta (00:18).
O Juíz perguntou: qual o grau de instrução da Senhora? Ela respondeu: eu sou
fisioterapeuta e me especializei em cardiologia respiratória (00:49).”

Ademais, os documentos juntados pela embargante não comprovam a sua vulnerabilidade
econômica.
Quanto às certidões negativas de propriedade, declaram apenas que a embargante não possui
bem imóvel no Município de Campo Mourão (ID 44303485). A certidão do Detran demonstra que
é proprietária de um veículo Ford Ka (ID 44303486) e o atestado médico declara que está em
tratamento de síndrome do intestino irritável e depressão leve/moderada (ID 44303488), o que
não altera a análise acerca de possuir, ou não, proventos suficientes para a sua manutenção e

Num. 44577043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
pagamento de suas dívidas.
A prova de que não possui carteira assinada (ID 44303487) coaduna com as suas declarações
em juízo de que é fisioterapeuta, ou seja, profissional liberal. Quanto à matrícula do imóvel (ID
44303489), é datada de 15/04/2010 e, portanto, está desatualizada, razão pela qual não
comprova o alegado.
No tocante ao fato de não declarar imposto de renda (ID 44303491), é indício de isenção que,
isoladamente, não é suficiente para provar hipossuficiência econômica.
Ademais, há outros quesitos a serem analisados, quando da ponderação do quantum
indenizatório, além da situação financeira da ré, concernentes à gravidade da conduta e ao
cumprimento das finalidades da reparação, quais sejam, compensar o sofrimento causado na
vítima, punir o agente e evitar a reiteração do ilícito, conforme fundamento do voto embargado, a
saber:
“(...)
As condutas criminosas praticadas são graves, restando configurado o sofrimento
da vítima, tanto que há declarações, em juízo, de que Anna Caroline ligou chorando,
assustada para a sua mãe, após ouvir os áudios (ID 44303442). Além disso,
segundo consta do interrogatório da ré, ela é fisioterapeuta e possui um consultório,
além de administrar o prédio de sua família, de forma que não se vê qualquer indício
de vulnerabilidade financeira.
Com isso, o valor fixado na sentença é apropriado para cumprir as finalidades da
indenização, quais sejam: compensar a vítima da dor causada, punir o agente e
evitar a reiteração, razão pela qual mantenho o valor estipulado em primeiro grau de
jurisdição.”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-

Num. 44577043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido:
“(...)
No caso concreto, o juízo de origem e o Tribunal analisaram detidamente a alegação
de vulnerabilidade econômica. Esta PRE também foi enfática ao considerar que os
documentos trazidos com as razões recursais não afastam os elementos constantes
do interrogatório e dos autos, nem infirmam a conclusão de que a embargante
possui condições materiais razoáveis, não restando comprovado qualquer estado de
miséria, hipossuficiência absoluta ou incapacidade de cumprimento da obrigação
fixada.
Desse modo, os documentos mencionados nas razões dos embargos foram
implicitamente valorados e não há falar em omissão no julgado. A reapreciação
desses elementos por meio de embargos de declaração configuraria indevida
rediscussão do mérito, providência incabível nesta via processual.
Ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é
medida de rigor.
Há de se ressaltar, entretanto, que, nada obstante a rejeição dos aclaratórios, os
elementos suscitados pela parte embargante hão de ser considerados incluídos no
acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do Código de Processo
Civil.”

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, e restando o voto
bem fundamentado, fica evidente a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o
que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos

Num. 44577043 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065826700000043516991
Número do documento: 25063010065826700000043516991
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:42:05
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ZÍPORA RAMOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600010-
09.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ZIPORA RAMOS - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LEONARDO CHRASTEK SIDINEI - PR74463, PAULO HENRIQUE ZAGOTTO
GODOY - PR60383, WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA - PR57417, LUCAS AUGUSTO COSTA
DUDA - PR116713, CARLOS EDUARDO PEREIRA SEVERINO - PR102630 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025